Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0704242-42.2017.8.07.0018 APELANTE: REJANE CARVALHO DE SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre o julgamento do RE 1.140.005 - tema 1.002 (id 52292412). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator